Tribunal: STF
Processo: ARE 1262661
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - acúmulo de cargos - artigo 3 7, inciso XVI, alinea 'B' da constituição federal - natureza técnica ou cientifica - compatibilidade de horários - limite de carga horária - inexistência de limitação constitucional - verificação em concreto da compatibilidade - competência da administração pública - segurança Concedida I. A previsão constitucional do artigo 3 7, inciso XVI, alinea 'b', diz que a acumulação de cargos apenas é possível nos casos ali previstos, e desde que haja compatibilidade de horários, mas sem estipular um máximo de carga horária. 2. 0 Superior Tribunal de Justiça tem recente posicionamento, quanto à impossibilidade de estipular-se uma quantidade máxima de carga horária, por não haver previsão constitucional neste sentido. 3. Impossivel entender-se por uma presunção de incompatibilidade somente pela soma das cargas horários, em tese, das jornadas, devendo a Administração Pública promover uma aferição e compatibilização de horários. 4. Segurança concedida. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, alínea "b" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Logo, o cerne da discussão cinge-se à verifica~ ção das exceções, previstas no texto constitucional, a saber: a natureza técnica ou científica de um dos cargos e a compatibilidade de horários. A natureza do cargo de agente de polícia civil é matéria já decidida nesta Corte de Justiça, que, em diversas oportunidades, reconheceu o seu caráter técnico, mormente em razão da necessidade de ingresso em curso de Academia de Polícia, como requisito à posse e exercicio. Tal fator, indiscutivelmente pode, sim, ser entendido como uma atribuição de singularidade ao serviço prestado. Ademais, esta Corte também entendeu que, à época da acumulação, a legislação estadual reconhecia a natureza técnica do cargo, inciusive com expressa menção que o fazia para fins de aferição dos casos de acumulação (v. Apelação Cível n. 2017.0001.0079__98-4). Já no que diz respeito à carga horária, percebese, com bastante clareza, que o impetrante labora 20 horas semanais como professor; e, enquanto agente de policia, 44 horas semanais, por força do § 1°, do artigo 40, da Lei Complementar (Estadual) n. 37/2004. Tal cenário gera uma totalização de horas que, em tese, extrãpolaria um limite construído jurisprudencialmente, para que fosse aferida a possibilidade de acumulação, não apenas pela compatibflidade de horários, mas também tendo em consideração a saúde do seqvidor e a qualidade e eficiência do serviço público. Neste sentido, posicionando-se pela impossibilidade de vislumbrar-se a possibilidade de acumulação de cargos quando a jornada semanal de trabalho seja maior que 60 horas, veja-se O segpinte aresto, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
    (...)
    Contudo, o Tribunal da Cidadania vem flexibilizando o seu entendimento, adotando posicionamento da Suprema Corte, que já se manifestou no sentido de que a acumulação de cargos públicos, no caso específico de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal. À referida hipótese se assemelha o presente caso, de uma vez que a carga horária do impetrante, como visto, igualmente encontra limites em normas infraconstitucionais. Assim sendo, Administração Pública a responsabilidade pela aferição da compatibilimostra-se razoável atribuir à dade de horários quanto à acumulação de cargos, de uma vez que a Constituição Federal tão somente exige é a compatibilidade de horários, nada mencionando quanto a limites de carga horária. 
    (...)
    Analisando detidamente as informações contidas neste caderno processual, é inegável a robustez do decurso de prazo a favorecer a situação do impetrante, que laborou como agente de polícia civil desde 1988, e, como professor, desde 1993. Ademais, caso fosse considerado, tão somente, o entendimento jurisprudencial que, como visto, está em processo de superação, o prazo máximo de 60 horas semanais restaria superado em uma parcela mínima, o que demandaria, ainda mais, a incidência, aqui, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, diante de tudo o que se viu, o impetrante logrou êxito em demonstrar a possibilidade de assegurar-se a sua acumulação de cargos, restando a Administração Pública fazer a concreta aferição da compatibilidade de horários. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente